Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. AUSENTE. MÉRITO. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882 (REsp 1.439.163/SP) DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRAZO PARA PAGAMENTO. LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o provimento jurisdicional exarado contém fundamentação apta a demonstrar as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial.
2. A ausência de similitude fática objeto desta lide - situação fundiária e habitacional vigente no Distrito Federal - e aquela que serviu de base para o leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça -- criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo -, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), autoriza solucionar a presente causa de modo diverso.
2. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais.
3. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
4. Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido.